Tribunal: TJMT
Processo: 0006477-53.2011.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006477-53.2011.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OVIDIO OSSUCHI registrado(a) civilmente como OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ANTERIORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Ovídio Ossuchi contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, afastando a nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80, quais sejam, a citação postal e a citação mediante oficial de justiça, consoante o entendimento da Súmula 414 do STJ.

2. No caso em exame, a citação editalícia somente foi determinada após esgotadas as tentativas de citação pessoal do executado, por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, atendendo-se aos requisitos legais.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende necessariamente da prévia suspensão do processo executivo por 1 (um) ano e do posterior transcurso do prazo prescricional aplicável (art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80).

4. Consoante o entendimento do STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), a suspensão do processo por 1 ano tem início apenas após a efetiva citação do executado, ainda que por edital.

5. No caso concreto, tendo a citação editalícia ocorrido em 23/01/2018, o marco inicial para a contagem do prazo de 1 ano de suspensão é esta data, de modo que o prazo prescricional somente começou a fluir em 23/01/2019.

6. Não tendo transcorrido o lapso temporal de 5 anos contados a partir do arquivamento provisório dos autos, afasta-se a alegação de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as modalidades anteriores de citação postal e por oficial de justiça, conforme previsto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80 e entendimento da Súmula 414 do STJ.

2. Nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência do STJ (REsp nº 1.340.553/RS - Tema 566), o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia suspensão do processo por 1 ano após a citação, ainda que editalícia, e do posterior transcurso do prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, arts. 8º, III, e 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; REsp nº 1.340.553/RS - Tema 566.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Ovídio Ossuchi
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0006477-53.2011.8.11.0040, de modo a reconhecer a ausência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Em suma, o
decisum
monocrático reformou a sentença de primeiro grau que havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, declarando a nulidade da citação por edital e reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento de todos os meios possíveis e razoáveis para a localização do executado. Aduz, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Em contrário, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a validade da citação editalícia, bem como a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a não observância do rito previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre analisar, inicialmente, a
alegada nulidade da citação por edital
efetivada nos autos da execução fiscal.

Como explanado anteriormente, a utilização desta modalidade de citação somente se justifica quando frustradas as demais tentativas previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80, quais sejam, a citação postal e a citação mediante oficial de justiça.

Essa orientação decorre da própria dicção do referido dispositivo legal, que prevê a possibilidade de citação por edital apenas no caso de infrutíferas as tentativas de citação pessoal do executado (inciso III).

Nessa linha, consolidou-se o entendimento consubstanciado na Súmula 414 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

In casu
, verifica-se que a citação editalícia somente foi determinada após o esgotamento dos meios previstos para a tentativa de citação pessoal do executado, a saber:
a)
via carta com aviso de recebimento – AR, e ainda,
b)
mediante mandado através de oficial de justiça.

Com efeito, não se pode exigir do credor a busca interminável sobre o paradeiro do devedor, sob pena de eternizar desnecessariamente a demanda, devendo ser observado o princípio da razoabilidade e da celeridade processual.

Consta nos autos que foram empreendidas diligências, sem sucesso, para citar o executado por
via postal
, bem como mediante
mandado cumprido por oficial de justiça
, restando, portanto, atendidos os requisitos legais para a viabilização da citação ficta.

Nesse contexto,
evidenciada a observância dos trâmites legais
, conclui-se pela regularidade do ato citatório por edital, não havendo que se falar em nulidade.

No tocante à alegada ocorrência da prescrição intercorrente
, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, o reconhecimento desse instituto depende, necessariamente, da prévia suspensão do processo executivo por 1 (um) ano e do posterior transcurso do prazo prescricional aplicável, conforme estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Em seu julgamento paradigmático no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão do processo por 1 ano somente tem início após a efetiva citação do executado, ainda que por edital.

Naquele julgado, ficaram assentadas as seguintes teses:

"
4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
." (destaquei).

Ora, no caso em tela, verifica-se que a citação por edital foi efetivada em
23/01/2018
(Id. 58345492 - fl. 44), de modo que este deve ser considerado
o marco inicial
para a contagem do prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da LEF.

Portanto, somente em
23/01/2019
iniciou-se a fluência do prazo prescricional, já que, nos termos da jurisprudência do STJ, não há como considerar a prescrição intercorrente sem que tenha transcorrido o período de suspensão previsto na legislação de regência.

Dessa forma,
não tendo transcorrido o lapso temporal de 5 anos
contados a partir do arquivamento provisório dos autos, nos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

Em arremate, após analisar detida e criticamente os argumentos suscitados no Agravo Interno, concluo que a decisão monocrática agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto não se constata a nulidade da citação por edital, tampouco a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025